Tribunal: TJMT
Processo: 0035081-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE - DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
CLASSE PROCESSUAL: APELAÇÃO CÍVEL (198)
NÚMERO DO PROCESSO: 0035081-45.2016.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL – ASSISTÊNCIA A SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRÍNCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO VIOLADOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. É dever do Estado, à luz do artigo n.o 196, da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos e de diversos tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
2. A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, bem como atender as necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, conforme assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.
3. Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.
4. De acordo com o artigo n.o 22 da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro): “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035081-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL – ASSISTÊNCIA A SAÚDE –
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–

PRÍNCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO VIOLADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1.

É dever do Estado, à luz do artigo n.o 196, da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à
saúde,
constituindo a dispensação de
medicamentos
e de diversos tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

2.

A atuação do
Poder
Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, bem como atender as necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de
saúde
pública, conforme assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da
separação
dos
poderes.

3.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.

4.

De acordo com o artigo n.o 22 da
LINDB (
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
):
“Na interpretação de normas s
obre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo,
sem prejuízo dos direitos dos administrados”
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de ID. 125405321, que comporta reexame necessário, proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente
o pleito inicial e determinou ao Estado de Mato Grosso o cumprimento
dos seguintes obrigações “
in verbis”
:

“i) Realizar a aquisição e o fornecimento dos medicamentos Somatropina 4UI e 12UI aos pacientes que dele necessitam, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação desta decisão, através do procedimento legal;

ii) Promover a abertura e conclusão de processo licitatório, em no máximo 30 (trinta) dias, para atender 06 (seis) meses da demanda da Farmácia de Alto Custo dos medicamentos em questão;

iii) Realizar novo procedimento de compra toda vez que o estoque do referido fármaco baixar ao patamar de 50% (cinquenta por cento) da quantidade necessária ao atendimento da demanda pelos seis meses seguintes”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença está em desacordo com os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentaria
(ID. 125405324), pugnando pela reforma do
decisum
de primeiro grau.

A parte apelada, int
imada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 125405327).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
e pela ratificação da sentença
(ID. 126659199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATORA
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença lançada nos autos da presente ação, a qual foi julgada parcialmente procedente.

Evidencia-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs esta ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demostrado, pelo inquérito civil n.o 106/2015, instaurado para esclarecer sobre a ausência e falta de previsão de chegada do medicamento “
Somatropina (Hormônio de Crescimento)
”
.

Quanto ao mérito da ação em análise, assim decidiu o Juízo
a quo:

“
Ante o exposto, nos termos do art.

487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PARCIALMENTE
procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso às seguintes obrigações de fazer
:

i) Realizar a aquisição e o fornecimento dos medicamentos Somatropina 4UI e 12UI aos pacientes que dele necessitam, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação desta decisão, através do procedimento legal;

ii) Promover a abertura e conclusão de processo licitatório, em no máximo 30 (trinta) dias, para atender 06 (seis) meses da demanda da Farmácia de Alto Custo dos medicamentos em questão;

iii) Realizar novo procedimento de compra toda vez que o estoque do referido fármaco baixar ao patamar de 50% (cinquenta por cento) da quantidade necessária ao atendimento da demanda pelos seis meses seguintes.

As medidas coercitivas correspondentes serão fixadas, se for o caso, na fase de cumprimento provisório ou definitivo da sentença.

Para fins do art. 1.012, inciso V, do CPC,
confirmo a tutela provisória de urgência concedida nos autos.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso às custas e despesas processuais
, com fundamento no art. 3o da Lei Estadual no 7.603/01.

Sem condenação, ainda, do ente requerido no pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por expressa vedação constitucional, constante no art. 128, § 5o, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Ante o disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, esta sentença se sujeita ao reexame necessário.
Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Novembro de 2021.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 196 e seguintes, assim preleciona:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(Vide ADPF 672)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (...)”.

A Lei n.o 8.
080/1990, por sua vez, dispõe:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção à saúde pública.

Diante disso, a determinação judicial para que o ente público estadual r
ealize a aquisição e o fornecimento do medicamento,

promova a abertura e conclusão de processo licitatório
, bem como adote as providências necessárias
toda vez que o estoque do referido fármaco baixar ao patamar fixado
, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes,
previsto no artigo 2
o
da CRFB, mostra-se acertada.

Importante ressaltar que, como cediço, cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais do cidadão não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando hou
ver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, também, possui o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o prédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as obras de implementação de melhorias.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Secretaria de Estado de Saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 1003415-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA –DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA – NA IMINÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E DESABAMENTO – AMBIENTE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO - REFORMAS DE MANUTENÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SANAR TODAS AS IRREGULARIDADES – CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO LACEN/MT – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – ELASTECER O PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCLUÍDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há cerceamento de defesa quando a parte declara não haver interesse na realização das provas, o que implica a preclusão lógica de seu direito de produzi-las.

Inobservância de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto nas razões recursais contém causa de pedir adequada à impugnação da sentença recorrida, combateu especificamente os fundamentos que levaram o Magistrado a tomar sua decisão.

No tocante a separação dos poderes, tem-se relativizado esse princípio para admitir ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos públicos, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais.

In casu, as provas apontam indiscutivelmente diversas irregularidades no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT que colocam em risco os servidores públicos e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam.

Precariedades observadas no órgão público: ausente alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e extintores com defeitos, instalações elétricas danificada com risco de curto-circuito, paredes e tetos em péssimo estado de conservação, ambiente insalubre e não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida.

Os prédios têm tantas patologias que reformas de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades, faz-se necessário uma reforma geral, para garantir a segurança e a acessibilidade dos usuários.

Deve se elastecer o prazo de 60 (sessenta) dias para 6 (seis) meses a publicação do edital de licitação, para que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para efetuar a contratação de empresa para proceder com reforma capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido prédio público.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.
(N.U 1031927-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021
)

Assim, demonstrada a omissão do Poder Executivo na obrigação de assegurar serviços adequados de saúde, verifica-se que, no que toca à condenação em si, não merece retificaç
ão
.

Registro, ainda, que não há ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa, que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Ademais, em razão do período de tramitação deste processo, o Estado de Mato Grosso teve tempo suficiente para inserir na lei orçamentária o montante necessário para custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Igualmente, não houve infringência ao Princípio da Reserva do Possível, porque, na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Cabe ainda mencionar que, de acordo com a LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
.
”

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022